Tribunal: TJMT
Processo: 1001814-81.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001814-81.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUIZE CALVI MENEGASSI CASTRO - CPF: 018.772.121-13 (ADVOGADO), AGRO BOM SUCESSO CORRETORA DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 29.543.877/0001-00 (AGRAVADO), TIAGO ALVES DA SILVA - CPF: 094.738.036-13 (ADVOGADO), CMTSUL IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 14.819.052/0001-07 (AGRAVANTE), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), EMILIA CARLOTA GONCALVES VILELA - CPF: 694.973.701-72 (ADVOGADO), MM. JUÍZO DE DIREITO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇAO DE POSSE DE VEICULOS – BEM GUARNECIDO COM RESERVA DE DOMINIO EM FAVOR DO AGRAVANTE – VEICULOS APREENDIDOS POR FORÇA DE LIMINAR – TEMPO DEMORADO NA TRAMITAÇÃO AO FEITO – RÉ REVEL – DIREITO DISPONIVEL - PRETENSÃO DE VENDA DOS MESMOS – POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO – AGRAVANTE COM LASTRO SUFICIENTE PARA SUPORTAR PERDAS E DANOS EM CASO DE IMPROCEDENCIA DA LIDE – APLICAÇÃO DO ART. 499 DO CPC - ELEMENTOS DO ARTIGO 311 DO CPC DEMONSTRADOS – TUTELA DE EVIDÊNCIA DEFERIDA. Recurso conhecido e provido.

(1) – Os Códigos não podem abranger todas as situações, dilatando-se regras de modo a abrangerem hipóteses imprevistas. A considerar que a agravante possui o domínio do bem albergado em contrato de reserva, o aspecto factual que os veículos já foram apreendidos a considerável tempo, mais de 02 (dois) anos, a depreciação dia a dia dos mesmos, o alto custo de manutenção dos mesmos pela autora da ação, direito disponível e revelia dos devedores que não contestaram a ação e não apresentaram resposta ao recurso de agravo de instrumento, neste contexto, baixando os fatos à realidade, presentes divisam os requisitos da tutela de evidência que pode ser deferida a qualquer momento, na dicção do artigo 311 do Código de Processo Civil, possível se apresenta a venda dos aludidos bens.

(2) – Na hipótese, em caso de remota possibilidade de improcedência da ação de reintegração de posse dos veículos que estão com reserva de domínio em favor da agravante, a situação poderá ser solucionada em perdas e danos, hipótese que o magistrado de piso, poderá consignar na própria sentença, à luz do que prescreve o art. 499 do CPC.

(3) – Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por CMTSUL IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA contra a decisão proferida na Ação de Reintegração de Posse c/c Rescisão de Contrato de Compra e Venda com Reserva de Domínio e Pedido de Tutela de Urgência no 1012513-59.2021.8.11.0003 movida em desfavor de AGRO BOM SUCESSO CORRETORA DE CEREAIS EIRELI, que indeferiu o pedido de autorização para alienação dos veículos reintegrados a parte autora e retenção do valor total de R$ 46.798,96 (quarenta e seis mil, setecentos e noventa e oito reais e noventa e seis centavos), para fins de abatimento das despesas para reparo com os mencionados veículos, bem como das custas processuais.

Em suas razões, anota a agravante que não se vislumbra qualquer oponibilidade a aplicação da Tutela de Urgência, justamente porque ela se dá nesse exato contexto do art. 300, do CPC, o da perda do resultado útil do processo, tendo sido levado ao Magistrado a quo os fatos suficientes para a comprovação daquilo que pretendia, qual seja, a permissão para alienar e reter parte de tal valor, traduzindo segurança ao juízo de que a Agravante tem real interesse na solução menos danosa da lide.

Aduz que o prazo para contestar a ação transcorreu in albis e de igual modo o prazo para produção de provas. Portanto, um réu devidamente citado na ação que se mantém omisso, não deveria gerar qualquer dúvida ao juízo quanto a probabilidade do direito do autor.

Afirma que não houve purgação da mora por parte da empresa Requerida, evidenciando a possibilidade de alienação dos veículos, vez que os gastos com a reintegração de posse se revertem em prejuízo caso as carretas, enquanto produto, estejam paradas.

Requer a concessão do efeito ativo para autorizar a alienação dos veículos e a consequente retenção do valor total de R$ 47.804,96 (quarenta e sete mil, oitocentos e quatro reais e noventa e seis centavos), para fins de abatimento das despesas para reparo com os mencionados veículos, bem como das custas processuais.

No mérito, pugna seja dado provimento ao agravo de instrumento a fim de confirmar a tutela recursal, reformando a decisão interlocutória vergastada.

O pedido de liminar
recursal
foi indeferido (ID 117577994).

Opostos Embargos de Declaração (ID 119146964), estes foram rejeitados (ID 119202537).

Informações prestadas pelo Juízo singular (ID 120053998)

Sem contraminuta da parte agravada (ID 128689680).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara,

Dá-me o fato, dar-lhe-ei o direito. Como se sabe, os Códigos não podem abranger explicitamente todas as relações em um constante evolver nas relações contratuais. Desta forma, dilatam-se as regras de modo a abrangerem hipóteses imprevistas e, muitas vezes, o direito justo deve estar acima do direito legal, baixando os fatos à realidade e a situação recíproca dos protagonistas da demanda.

No caso presente, em que pese o despacho agravado estar em consonância com o que hodiernamente acontece em situações desta natureza, isto é, em ação de busca e apreensão de bem guarnecido com reserva de domínio, presentes os requisitos legais, deve ser deferida liminar, mas, contudo a liberação dos bens tão somente após o trânsito em julgado da sentença, não pode prevalecer no caso concreto, verificando a verdade factual existente.

Alípio Silveira, em "O Papel do Juiz na Aplicação da Lei", cita Hans Reichel, da Universidade de Hamburgo:

"Por detrás da lei e do Estado, estão o Direito e a própria sociedade, que nem sempre encontram nos primeiros, adequada e completa expressão. O Juiz só deve, é certo, a seu Estado e à lei; porém também se deve à sociedade e ao Direito. A obediência à lei é um predicado da constituição social, da natureza do homem e da lei. Porém essa obediência há de ser racional, inteligente e não cega. A Lei e o Direito não se identificam, não são termos que se absorvam nem se excluam; há muito mais Direito do que aquele escrito na Lei; o monopólio da produção jurídica a favor exclusivamente do poder legislativo, está em crise; dentro da lei ou além da lei, há direito que nela não está especificado nem pode estar". (link: https://www.migalhas.com.br/depeso/14002/o-justo-e-o-legal)’

‘O Estado-juiz, que nunca pode deixar de dizer o direito, na omissão do legislador ou na edição de lei mal concluída, é convocado para interpretar e decidir; afinal o julgamento faz parte da dignidade do homem, e o julgador é obrigado a buscar o processo, a sala de audiência para aproximar-se da realidade, mesmo com os obstáculos que outros profissionais não deparam. O juiz que deveria ser "a boca da lei", na expressão de Montesquieu, serve-se da lei, na medida em que ela atende ao clamor popular de justiça e de direito; obriga-se a completá-la, quando produto mal acabado, "lei descartável não é lei respeitada"; a legislar, quando omissa sobre a matéria concreta. Neste encargo, o juiz não pode ser um militante hipnótico do Estado, aparentando falsa convicção nos seus julgamentos, mas deve ser um intérprete fiel dos sentimentos de justiça que lhe impõe a consciência. ( https://www.migalhas.com.br/depeso/14002/o-justo-e-o-legal)

Aliás, estribado no que ponderava PONTES DE MIRANDA: que o juiz é subordinado ao Direito e não a lei, porque possível a lei contra o Direito e nesta busca de justiça constitui o poder-dever do juiz repensar, vendo cada aspecto factual e proferir uma decisão justa.

Ou, como disse GEORGES RIPERT, professor e diretor da Faculdade de Direito de Paris – QUANDO O DIREITO IGNORA A REALIDADE, A REALIDADE SE VINGA IGNORANDO O DIREITO.

No caso presente, razões de sobra residem para que o bem, apreendido há muito tempo seja, de imediato, vendido a terceiros pela agravante. Quaisquer outras questões, na remota possibilidade de improcedência da demanda, a questão deve ser revolvida em Perdas e Danos e reside previsão legal no Código de Processo Civil como, de resto, serão citadas linhas abaixo.

Isto por que:

Através da compra e venda com reserva de domínio, não reside transferência plena da propriedade ao adquirente, pois ao vendedor fica reservado o domínio que somente se transfere ao credor depois do cumprimento do contrato, o que não acontece no caso em apreço. Por outro lado, para o deferimento da pretensão, deve estar escudado em outros aspectos factuais.

No caso concreto, os veículos foram apreendidos de há muito tempo e, diariamente, pela ação do tempo, está depreciando. De outro lado, não se pode olvidar que para o agravante, que detém o domínio do bem, para sua manutenção em estado regular de funcionamento, dispensa valores quase que mensais.

Esta é uma realidade fática.

Passando pelo lado legal, deve ser visto que se trata de direito disponível e, neste contexto, temos que o agravado é revel, não contestou a ação e sequer apresentou defesa em sede deste agravo de instrumento e, possivelmente, se apresenta a aplicação do que está prescrito no artigo 334 do Código de Processo Civil.

De outra forma, os aspectos acima, embora com certa dose de flexibilidade, deve ser aplicado o prescrito no artigo 311 do Código de Processo Civil, tutela de evidência que, ao sabor do que prescreve o Código de Processo Civil, pode ser aplicado em qualquer fase processual, segundo penso.

E, derradeiramente, não existem males a serem temidos. No caso, temos a agravante como uma empresa que tem lastro para suportar perdas e danos, na remotíssima possibilidade de improcedência da lide. Neste caso, quando da prolação de sentença, se improcedente a demanda, em face desta situação criada no desenrolar do processo, caberá ao juiz, de plano, efetuar esta determinação.

Como se sabe, a conversão em perdas e danos trata-se de uma alternativa criada pelo legislador a se socorre, quando verificada a impossibilidade de obtenção da tutela específica ou do resultado pratico correspondente, como estabelecido no artigo 499 do Código de Processo Civil.

Com as considerações acima, de forma extraordinária aplicada no caso concreto em face dos aspectos fáticos jurídicos esposados acima,
CONHEÇO DO RECURSO
e
LHE DOU PROVIMENTO
para autorizar a AGRAVANTE a vender os bens apreendidos em sede da ação de reintegração de posse, independente de aguardar sentença definitiva.

E como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2022